Tribunal: TCU
Processo: 045.752/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Sr. Nildon da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Sr. Nildon da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Nildon da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. no mérito, reconhecer a prescrição intercorrente dos fatos em apuração no presente processo, com base no disposto no art. 8o da Resolução 344/2022; e 9.3 arquivar os presentes autos.